Tribunal: TJBA
Processo: 8118190-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118190-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELADO: WILSON RAIMUNDO OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
TERCIO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário, em razão de recorrente extravasamento de esgoto para o interior da residência da parte autora, com infiltrações, forte odor e comprometimento das condições mínimas de salubridade do imóvel, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantida em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público responde civilmente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário; (ii) estabelecer se a situação narrada configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência da má prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14, § 1º, I, do CDC, cabendo a exclusão da responsabilidade apenas mediante comprovação de causa excludente.

4. A ausência de contraprova apta a infirmar os fatos narrados e demonstrados pela parte autora impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário, diante do extravasamento de esgoto para o interior da residência.

5. A atividade desempenhada pela concessionária implica risco para direitos de terceiros, incidindo a teoria do risco do empreendimento, com fundamento no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

6. A exposição da parte autora a infiltrações, odor intenso e condições insalubres no ambiente residencial ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, em observância aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e às circunstâncias concretas do caso.

8. A manutenção da sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, decorre do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118190-88.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada WILSON RAIMUNDO OLIVEIRA FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .